Tribunal: TCU
Processo: 008.332/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10779/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso do Sul (SR16), referente ao exercício de 2015. Considerando que os presentes autos foram sobrestados até decisão definitiva no âmbito dos processos TC Processo 024.602/2015-9 e Processo 027.634/2015-9 e que, após o trânsito em julgado das decisões proferidas, as presentes contas já estão em condições de serem apreciadas; Considerando o posicionamento da SecexAgroAmbiental, compartilhado pela Procuradora-Geral, no sentido de que as conclusões contidas nos TC's Processo 024.602/2015-9 e Processo 027.634/2015-9 não afetam a gestão ora em análise: o primeiro porque os fatos relatados não tiveram repercussão nestas contas, eis que os responsáveis em comum em ambos os autos, ao final, não foram apenados pelas irregularidades constatadas nos procedimentos de seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA); o segundo porque, apesar das deficiências no controle da concessão, da prestação de contas e do acompanhamento do objeto das transferências voluntárias naquela superintendência, a responsabilização do Sr. Celso Cestari Pinheiro, nestas contas, pode ser atenuada, ante o curto espaço de tempo que esteve à frente da superintendência em 2015, o exaurimento da questão tratada nas contas de 2014 e o fato de o TCU ter determinado as providências necessárias à SR16 posteriormente a sua exoneração do cargo; Considerando o entendimento de que as constatações e recomendações da CGU à SR16 podem ser consideradas suficientes; e Considerando a proposta da unidade técnica, com o ajuste promovido pela representante do Ministério Público quanto às ressalvas atribuídas às contas dos superintendentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Celso Menezes de Souza, Nezio Nery de Andrade, Thelma Lopes da Silva Melo, Claudio Roberto Rodrigues Ferro Junior, Raimundo Idelmar de Souza Noleto, Rogério de Souza Gaspar, Sergio Rodrigues Caires, Geminiano Alves de Souza Pinto Neto e Elizete Fatima Alexandre, dando-lhes quitação plena; c) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir elencados, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em face das falhas adiante apontadas, dando-lhes quitação: c.1) Superintendentes Regionais Celso Cestari Pinheiro (de 1/1/2015 a 11/5/2015), Sidney Ferreira de Almeida (de 12/5/2015 a 17/11/2015) e Humberto de Mello Pereira (de 18/11/2015 a 31/12/2015), pela ausência de implementação de ações no âmbito da superintendência regional para saneamento das desconformidades identificadas no processo seletivo do Programa Nacional de Reforma Agrária; pela ausência da implementação de ações no âmbito da superintendência regional para cobrança do passivo de recursos dos Crédito Instalação; e pela ausência de adoção de medidas visando aprimorar a gestão de convênios da unidade, com fragilidade nos controles internos relativos a transferências voluntárias e insuficiência de providências no saneamento de irregularidades detectadas (itens 1.1.1.2, 4.1.1.1 e 5.1.1.1 do Relatório de Auditoria 201601579); c.2) Chefes da Divisão de Administração Rosana Maciel da Cruz Costa (de 1/1/2015 a 1/7/2015) e Regina Ishii (de 1/7/2015 a 31/12/2015), em face de fragilidades nos controles internos da área de gestão de pessoas em função da não comprovação do ressarcimento da remuneração de servidor cedido para ente municipal (item 3.2.1.1 do Relatório de Auditoria 201601579); c.3) Chefes da Divisão de Obtenção de Terras Augusto Pinedo Zottos (de 1/1/2015 a 20/3/2015), Daniel Tadao Yamamoto (de 27/3/2015 a 3/6/2015) e Douglas Adriano Silvestre (de 26/6/2015 a 31/12/2015), em face de fragilidades nos controles internos no setor de obtenção de terras (item 1.1.1.5 do Relatório de Auditoria 201601579); c.4) Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos Zacarias Alves da Silva (de 1/1/2015 a 31/12/2015), pela ausência da implementação de ações no âmbito da superintendência regional para cobrança do passivo de recursos do Crédito Instalação (item 4.1.1.1 do Relatório de Auditoria 201601579); d) dar ciência da presente deliberação, assim como da instrução de mérito da unidade técnica e do parecer do Ministério Público (peças 14 e 17), à Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.332/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Augusto Pinedo Zottos (XXX.377.901-XX); Celso Cestari Pinheiro (XXX.656.431-XX); Celso Menezes de Souza (XXX.708.941-XX); Claudio Roberto Rodrigues Ferro Junior (XXX.728.631-XX); Daniel Tadao Yamamoto (XXX.728.111-XX); Douglas Adriano Silvestre (XXX.082.892-XX); Elizete Fatima Alexandre (XXX.431.830-XX); Geminiano Alves de Souza Pinto Neto (XXX.582.001-XX); Humberto de Mello Pereira (XXX.843.331-XX); Nezio Nery de Andrade (XXX.169.480-XX); Raimundo Idelmar de Souza Noleto (XXX.458.231-XX); Regina Ishii (XXX.116.121-XX); Rogerio de Sousa Gaspar (XXX.691.408-XX); Rosana Maciel da Cruz Costa (XXX.985.931-XX); Sergio Rodrigues Caires (XXX.453.301-XX); Sidney Ferreira de Almeida (XXX.070.641-XX); Thelma Lopes da Silva Melo (XXX.590.511-XX); Zacarias Alves da Silva (XXX.719.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.